Tribunal: TJES
Processo: 5003163-93.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família Legal
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003163-93.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

AGRAVADO: ANNA ANGELICA DANTAS DE JESUS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. LEI Nº 8.009/90. COMPROVAÇÃO POR INDÍCIOS SUFICIENTES COM CONTAS DE CONSUMO E CONDOMÍNIO. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO PARA O CREDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OUTRO IMÓVEL RESIDENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DESCONSTITUI A PENHORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Nova Cidade Shopping Centers S/A contra decisão proferida no processo de execução (ID 18336082), que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 52.420 do RGI da 2ª Zona de Vitória/ES, desconstituindo a penhora nele recaída. A agravante alega insuficiência probatória da agravada (Anna Angélica Dantas de Jesus) para caracterizar o bem de família e questiona a distribuição do ônus da prova, apontando a existência de outro imóvel (matrícula nº 56.982, de natureza comercial - ID 18336069). A decisão de primeiro grau considerou suficientes os comprovantes de contas de consumo de energia e encargos condominiais em nome do cônjuge da agravada (ID 18336080), para revelar o uso domiciliar familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar (i) a suficiência dos documentos apresentados pela agravada para caracterizar o imóvel como bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90, e (ii) a correta inversão do ônus da prova, cabendo ao credor demonstrar a descaracterização ou a existência de outro imóvel residencial penhorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 8.009/90, art. 1º, protege o imóvel residencial próprio do casal ou entidade familiar, com interpretação teleológica pelo STJ para priorizar o direito constitucional à moradia, dispensando prova exaustiva e aceitando indícios como contas de consumo.

Os documentos juntados pela agravada (ID 18336080), especialmente comprovantes de energia e condomínio, indicam uso residencial do imóvel penhorado, o que o juízo a quo considerou suficiente para reconhecimento inicial do bem de família (ID 18336082).

Em regra, o ônus inicial da prova incumbe ao devedor para demonstrar o enquadramento como bem de família; todavia, uma vez apresentados indícios suficientes, desloca-se para o credor o ônus de descaracterizar a proteção ou provar outro imóvel residencial disponível à penhora.

Precedente do STJ no AgInt no Agravo em REsp nº 1.285.104/DF (Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 17/10/2016): "Tendo a devedora provado suficientemente (...) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família".

Confirma o REsp nº 1.014.698/MT (Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 17/10/2016) e REsp nº 2.197.678/MG (Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJEN 19/9/2025): compete ao credor descaracterizar o bem após indícios suficientes do devedor.

A agravante não comprovou que o outro imóvel (matrícula nº 56.982) tenha destinação residencial ou sirva de moradia à entidade familiar, tratando-se de loja comercial, o que não afasta a impenhorabilidade do imóvel domiciliar exclusivo.

A decisão agravada alinha-se à legislação e jurisprudência superior, mantendo a impenhorabilidade por ausência de prova em contrário pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e negado provimento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade de bem de família (Lei nº 8.009/90) é reconhecida por indícios suficientes como contas de consumo, sem exigência de prova exaustiva.

Após prova inicial pelo devedor, o ônus inverte-se para o credor provar descaracterização ou existência de outro imóvel residencial penhorável.

Imóvel comercial não descaracteriza a proteção do domicílio familiar exclusivo.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.009/90, art. 1º; CPC/2015, arts. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no Agravo em REsp nº 1.285.104/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 17/10/2016;

STJ, REsp nº 1.014.698/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 17/10/2016;

STJ, REsp nº 2.197.678/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJEN 19/9/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A contra a decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 52.420 do RGI da 2ª Zona de Vitória/ES, desconstituindo a penhora que sobre ele recaía.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo de Instrumento e passo à análise de suas razões.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância cinge-se a dois pontos fundamentais: (i) a suficiência probatória dos documentos apresentados pela Agravada para caracterizar o imóvel como bem de família e (ii) a correta distribuição do ônus da prova quanto à unicidade ou descaracterização do bem.

A Lei nº 8.009/90, em seu artigo 1º, estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, visando garantir o direito social à moradia. Conforme precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça, a interpretação dessa norma deve ser teleológica, priorizando a proteção constitucional.

No que tange à suficiência probatória, a decisão de primeiro grau (ID 18336082) expressamente consignou que:

"No presente feito, os documentos trazidos pela Executada — especialmente os comprovantes de contas de consumo e encargos condominiais — revelam, ainda que de forma simples, que o imóvel objeto da penhora é utilizado como domicílio familiar, o que autoriza o reconhecimento de sua natureza de bem de família."

De fato, a Agravada colacionou comprovantes que indicam o consumo de energia e cobrança de condomínio para o endereço do imóvel penhorado (ID 18336080), em nome de seu cônjuge. A jurisprudência do STJ tem flexibilizado o rigor formal na comprovação da residência, aceitando indícios como contas de consumo, em linha com a finalidade social da Lei nº 8.009/90. Não se exige, para tanto, uma prova exaustiva e inatingível, bastando elementos que, em conjunto, apontem para a utilização residencial do imóvel.

Quanto ao ônus da prova, é regra consolidada, inclusive nos precedentes do STJ, que, em princípio, incumbe ao devedor comprovar que o imóvel se enquadra nas condições de bem de família. No entanto, uma vez apresentados indícios suficientes, o ônus de descaracterizar essa condição ou de provar a existência de outro imóvel residencial passível de penhora se desloca para o credor.

Nesse sentido, o
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1285104-DF
, julgado em 17/10/2016, de relatoria do Ministro Raul Araújo:

"Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora" (REsp n. 1.014.698/MT, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe de 17/10/2016).

E o mesmo julgado continua, em seu item 3:

Adicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça, no
REsp n. 2.197.678/MG
, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 19/9/2025, reafirma essa orientação:

"Em regra, o ônus da prova relativamente ao preenchimento dos requisitos para a caracterização do imóvel como bem de família incumbe ao devedor. Se esse último trouxer aos autos elementos que indiciem, de forma suficiente, a configuração do bem de família, compete ao credor a sua descaracterização para afastar a regra da impenhorabilidade."

No caso dos autos, a Agravada apresentou prova que o juízo
a quo
considerou suficientes para configurar o bem de família. A partir desse ponto, incumbia à Agravante o ônus de descaracterizar a proteção legal. A Agravante alegou que a Agravada possui "mais de um bem imóvel" (ID 18336069), mas não apresentou prova de que esse outro bem imóvel fosse de natureza
residencial
e pudesse servir como moradia à entidade familiar. De fato, o outro imóvel penhorado (matrícula nº 56.982) é uma loja, com destinação comercial, o que não afasta a impenhorabilidade do imóvel residencial que serve de moradia. A decisão agravada, de forma clara, observou que "Tampouco foi apresentada prova de que a Executada possua outro bem imóvel que sirva de moradia, o que reforça a alegação de exclusividade na utilização residencial do imóvel indicado".

Portanto, a decisão de primeiro grau mostra-se em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, ao considerar os elementos de prova apresentados pela Agravada como suficientes para o enquadramento inicial do imóvel como bem de família, e ao concluir que a Agravante não se desincumbiu do ônus de descaracterizar essa condição.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal